Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-77.2021.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-77.2021.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESUINO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição de valores e condenou ao pagamento de danos morais em razão de fraude em empréstimo consignado. O embargante alega omissão quanto à prescrição parcial e contradição no termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos do ajuizamento; (ii) definir o marco inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em contexto de responsabilidade contratual; e (iii) avaliar a necessidade de rediscussão do mérito quanto à fraude e ao dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação decorrente de falha no serviço bancário sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Omissão sanada para declarar prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da lide.

4. Em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora incidem a partir da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ.

5. As demais teses recursais pretendem a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de aclaratórios. A fraude restou comprovada por inconsistências documentais graves, e o dano moral decorre do desconto indevido em verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões de repetição e indenização por empréstimo consignado não contratado.

2. Os juros de mora sobre indenização por dano moral em responsabilidade contratual contam-se da citação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000379-77.2021.8.05.0024, em que figuram como
Embargante BANCO PAN S/A e Embargado JESUINO JOSE DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos para, no mérito, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05